Tribunal: CARF
Processo: 10880.927192/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927192/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.648 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL
O processo administrativo fiscal tem por objetivo a busca da verdade material,
e para essa finalidade há que se conhecer, nesta fase recursal os documentos
apresentados pela interessada, eis que tem pertinência com a questão discutida
nos autos e buscam contrapor os fundamentos da decisão da 1a instância.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
COM
RETENÇÕES
NÃO
CONFIRMADAS. ÔNUS DA INTERESSADA.
Não cabe ao julgador buscar comprovar a retenção pleiteada na DCOMP com
base nos documentos juntados pela Recorrente, eis que caberia ao interessado
os documentos apresentados com a relação das retenções não confirmadas
pelas autoridades administrativas.
COMPENSAÇÃO.
DIRF
APRESENTADA
PELA
RECORRENTE..
RETENÇÕES DE CSLL APURADA MENOR QUE RECONHECIDA PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Com base na DIRF apresentada pela Recorrente, as retenções de CSLL são
menores do que as retenções reconhecidas pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927192/2013-11
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927192/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio Magalhaes Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Efigênio de Freitas Junior (Presidente em
Exercício. Ausente o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-74.990, de 21 de maio de
2020, da 1a Turma da DRJ/JFA, que considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou a DCOMP no 00764.26310.160911.1.7.03-6059, em
16/09/2007, e-fls. 2-11, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício
de 2009 no montante de R$ 23.327.866,99, para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório juntado à e-fls. 12-18, a autoridade
administrativa homologou parcialmente a compensação por não confirmar integralmente as
parcelas de crédito relativa a retenções em fonte e estimativas compensadas com saldo negativo
de período anterior, conforme valores abaixo descritos:
Parcelas de composição do Crédito informados no PER/DCOMP
Parc. do Crédito
Retenções Fonte
Pagamentos
Estimativas Compensadas
com SNPA
Soma das parcelas
de crédito
PER/DCOMP
429.507,86
29.472.860,07
899.000,56
30.801.368,49
Confirmadas
271.649,72
29.472.860,07
17.655,82
29.762.165,61

A Recorrente alegou que as parcelas de estimativas compensadas com SNPA
foram declaradas em DCOMPs que se encontram em discussão administrativa nos processos
10880.909434/2013-95 e n° 10880.942371/2012-06, ainda sem decisão administrativa definitiva,
e que por isso deveriam ser confirmadas a teor do § 2o do art. 74 da Lei n° 9.4360/96.
Quantos as parcelas não confirmadas da CSSL retida na fonte, a Recorrente
alegou que as fontes pagadoras fizeram a retenção em fonte da CSLL e por isso teria o direito de
utilizar-se dos valores retidos e que são relativos a rendimentos por ela auferidos no ano-
calendário de 2008.
A DRJ reconheceu que as parcelas de crédito relativas às estimavas compensadas
com SNPA poderiam ser consideradas como componentes do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008, independentemente de homologação das compensações, nos temos do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018.
Em relação às parcelas das retenções em fonte de CSLL, a DRJ entendeu que a
Recorrente não juntou documentação hábil para comprovar as retenções não confirmadas no
Despacho Decisório.
Em consulta às DIRFs encaminhadas por fontes pagadoras, tendo como
beneficiária a Recorrente, a DRJ constatou retenções no valor de R$ 403.112,58.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927192/2013-11

Assim, considerando as parcelas de crédito confirmadas pela autoridade
administrativa, as parcelas de estimativas compensadas com SNPA e a parcela reconhecida das
retenções, o saldo negativo de CSLL reconhecido pela 1a instância de julgamento foi de R$
30.774.973,21. O crédito adicional reconhecido pela 1a instância de julgamento foi de R$
1.012.807,60.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário onde alega,
em síntese, que não há determinação legal quanto ao momento de apresentação de documentação
comprobatória, o que fez nessa oportunidade
Aduz a Recorrente que a decisão que não reconheceu as retenções é genérica e
não reconheceu o crédito pela “simples desconsideração das DCOMPs apresentadas, sem
apontar qualquer irregularidade nas mesmas e sem motivação adequada”.
Alega que agiu de boa-fé ao apresentar as DCOMPs e tendo a Receita Federal se
recusado a reconhecê-las como documentos idôneos à obtenção do direito creditório deveria
conceder à Recorrente a possibilidade de apresentar documentação complementar em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Requer ao final que seja dado provimento integral ao Recurso Voluntário, para
reforma do acórdão recorrido, possibilitando-lhe a juntada da documentação requisitada e
comprovar seu direito creditório na fase recursal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário atende os pressupostos de admissibilidade assim dele tomo
conhecimento e passo a analisá-lo.
A questão que está sendo levada à apreciação deste Colegiado é a não
homologação de parte das compensações declaradas por não ter sido reconhecido parte das
retenções de CSLL que compunham o saldo negativo do ano-calendário de 2008.
Ao contrário do que arguiu a Recorrente, tanto o Despacho Decisório quanto a
decisão de 1a instância foram claras e discriminaram em detalhes os motivos do não
reconhecimento das retenções.
A Recorrente informou na DCOMP as retenções de CSLL que alega ter sofrido. A
autoridade administrativa ao proceder ao confronto das informações da DCOMP com as
informações das DIRFs encaminhadas pelas fontes pagadoras, detalhou as retenções não
confirmadas:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927192/2013-11

Não obstante a Recorrente não ter apresentado documentos comprobatórios para
as retenções que alegara ter sofrido, após consultar as DIRFs a DRJ reconheceu retenção
adicional de CSLL detalhando quais foram as retenções reconhecidas, identificando a fonte
pagadora, o código de receita e o valor das retenções que totalizaram R$ 403.112,58:

Em sede recursal a Recorrente juntou relatórios emitidos pelo sistema DIRF às e-
fls. 156-162, emitidos em 16/06/2020, encaminhados pelas fontes pagadoras nos quais os
beneficiários foram estabelecimentos da Recorrente.
Entendo que o processo administrativo fiscal tem por objetivo a busca da verdade
material, e para essa finalidade há que se conhecer, nesta fase recursal os documentos
apresentados pela Recorrente, eis que tem pertinência com a questão discutida nos autos e
buscam contrapor os fundamentos da decisão da 1a instância.
Contudo, verifico que o relatório do sistema DIRF é insuficiente para que se
reconheça integralmente as retenções pleiteadas na DCOMP. Explico.
A Recorrente juntou os relatórios emitidos pelo sistema DIRF, contudo não
correlacionou as informações contidas naqueles relatórios com as retenções não confirmadas
pelas autoridades administrativas, as quais foram detalhadamente descritas no Despacho
Decisório – Análise de Crédito, com o nome das fontes pagadoras informadas pela Recorrente na
DCOMP, os códigos de receita, o montante da retenção, o que foi confirmado e o que não foi
confirmado/parcialmente confirmado.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927192/2013-11

Ainda, a DRJ relacionou o montante das retenções que constavam no sistema
DIRF da Receita Federal, tendo detalhado o CNPJ base da fonte pagadora, o código de receita e
o valor da retenção.
Portanto, caberia à Recorrente, para refutar a decisão de reconhecimento parcial
das retenções pela DRJ, correlacionar cada fonte pagadora e o valor contidos nos documentos
apresentados com a relação das retenções não confirmadas pelas autoridades administrativas, o
que não foi feito.
Não cabe ao julgador buscar comprovar a retenção pleiteada na DCOMP,
correlacionando os documentos apresentados com as retenções não confirmadas, com base nos
documentos juntados pela Recorrente, eis que o ônus de comprovação cabe ao interessado.
Contudo, para verificar a afirmação da Recorrente, esta relatoria elaborou a tabela
abaixo com as informações contidas nos relatórios da DIRF juntados aos autos pela Recorrente:
CNPJ
Código
Rendimento
Imposto
Beneficiário
01.446.396/0001-68
5952
941.888,80
43.797,93
60.409,075/0316-27
01.446.396/0001-68
5952
463.040,01

60.409.075/0111-97
05.300.331/0001-60
5952
22.677.094,53 1.054.405,80
60.409,075/0316-27
05.300.340/0001-51
5952
8.880.157,27
412.093,38
60.409,075/0316-27
05.300.340/0001-51
5952
121.429,61
2.075,68
60.409.075/0001-52
08.334.818/0001-52
5952
70.261,92
3.267,18
60.409,075/0316-27
09.495.494/0001-05
5952
617,50
0,00
60.409.075/0001-52
33.036.849/0001-74
5952
10.254,78
476,85
60.409,075/0316-27
33.062.464/0001-81
5952
358.133,52
16.653,21
60.409,075/0316-27
33.062.464/0001-81
5952
325.071,26
15.115,83
60.409.075/0001-52
33.729.690/0001-73
5952
52.696,83
2.450,40
60.409.075/0001-52
33.663.683/0053-47
6147
13.768,37
805,44
60.409.075/0001-52
Total
33.914.414,40
O código de arrecadação 5952 é relativos a retenções das contribuições, aplicado
sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado com alíquota de 4,65% e cujas alíquotas dos
tributos individuais é a seguinte: CSLL=1,0%, COFINS=3,0% e PIS/PASEP=0,65%.
O código de arrecadação 6147 é relativos a retenções de IRPJ , CSLL , PIS e
COFINS, aplicado sobre pagamentos de empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais PJs de que trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003 na aquisição de produtos
com alíquota de 5,85% e cujas alíquotas dos tributos individuais é a seguinte: IRPJ=1,25%,
CSLL=1,0%, COFINS=3,0% e PIS/PASEP=0,65%.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927192/2013-11

Aplicando-se a alíquota de 1% sobre os rendimentos informados no relatório da
DIRF juntado aos autos pela Recorrente chega-se a retenções de R$ 339.144,14 (R$
33.914.414,40 x 1%). Esse montante é menor do que o apurado pela DRJ, de R$ 403.112,58.
Conclusão
Considerando que a Recorrente juntou documentos aos autos (relatório de
retenções do sistema DIRF da Receita Federal) mas não correlacionou as informações ali
contidas com as retenções não reconhecidas pela 1a instância de julgamento e ainda, que o total
das retenções apuradas com base no referido relatório é menor do que o apurado pela DRJ, a
Recorrente não logrou comprovar as retenções não confirmadas e portanto há que ser mantida a
decisão recorrida.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 184
DF CARF MF
Original